Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603305-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTRATO.
TERCEIRIZADOS.
MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato
firmado com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir
nota fiscal, quando este documento não é colacionado aos autos e os demais,
com os quais se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas
pelo prestador.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)
Destarte, considerando a documentação apresentada não há como se considerar
efetivamente comprovada a despesa.
Com os embargos foram juntados o contrato firmado pela embargante com a empresa TDR
Prestadora de Serviços Ltda. (id. 43838891), as notas fiscais relativas ao referido contrato (ids.
43838894 a 43838898) e declaração prestada pela fornecedora, contendo os dados pessoais dos
prestadores de serviços disponibilizados para a campanha da embargante, com a especificação
de função desempenhada, remuneração, justificativa de remuneração, horário de trabalho e local
da prestação de serviços (id. 43838893).
Especialmente no que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se, o disposto nos
art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas

Num. 44508470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 250516191220203000000

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0603305-21.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/03/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANA CARLA NOVAIS DOS
SANTOS - UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALINE CRISTINA MARTINS LEITE CUNHA (ADVOGADO)
ADEMAR ULIANA NETO (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE SOUSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508470
16/05/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44508470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603305-
21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ADEMAR ULIANA NETO - OAB/PR26074
ADVOGADO: PAULO CESAR DE SOUSA - OAB/PR19410
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por candidata
ao cargo de Deputada Estadual em face de acórdão
que aprovou suas contas de campanha com
ressalvas, determinando a restituição de valores ao
Tesouro
Nacional
por
irregularidades
na
comprovação de despesas com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC.
2. A embargante alega omissão na decisão e
apresenta documentos novos, intempestivamente,
buscando afastar a determinação de restituição de

Num. 44508470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
valores.
3. O Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente, não
conheceu dos documentos por preclusão, mas o
Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno dos
autos para análise dos documentos com o objetivo
de ajustar o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se
os documentos apresentados tardiamente pela
candidata são aptos a comprovar a regularidade das
despesas
realizadas
com
recursos
públicos,
especificamente do Fundo Partidário e do FEFC, de
forma a reduzir ou afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato apresentado em nome de Marcos
Juvêncio de Oliveira preenche os requisitos da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo documento
idôneo para comprovar a despesa.
6. A declaração da empresa TDR Prestadora de
Serviços Ltda. é insuficiente para comprovar a
regularidade da despesa, pois não contém a
identificação integral dos prestadores de serviço
(número de documento pessoal), conforme exigido
pelo art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. Os documentos apresentados não esclarecem a
especificação do valor da prestação de serviços em
si, considerando que o contrato também envolvia a
locação de veículos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente providos,
exclusivamente para reduzir a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional para
R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa
reais).

Tese de Julgamento: 1. A ausência de identificação
completa dos prestadores de serviços, conforme
exigido
pela
legislação
eleitoral,
impede
o
reconhecimento da regularidade da despesa e a
consequente isenção do dever de ressarcimento,
ainda
que
outros
documentos
tenham
sido
apresentados.

Num. 44508470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; CPC, art. 1022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12 e 60,
§2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido União Brasil, nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão nº 63.199 (id. 43809401).
Em suas razões (id. 43835805), afirma que a decisão incorreu em omissão e que é possível,
neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da União.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas
nos ids. 43838890 e seguintes.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos a fim de que
as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e,
subsidiariamente, pela realização de diligências (id. 43840384).
Intimada, a embargante apresentou petição (id. 43842924), alegando que, ainda que
intempestivamente, os documentos devem ser conhecidos exclusivamente para se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44508470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
Os aclaratórios foram apreciados e rejeitados por esta Corte (id. 43893790), que não conheceu
dos documentos apresentados após a oposição dos Embargos de Declaração, em razão da
incidência da preclusão temporal e consumativa.
Interposto recurso especial (id. 43893790) e, diante do seu não conhecimento, agravo (id.
43911749), por meio da decisão monocrática de id. 44192725, o Min. André Mendonça deu
“provimento ao agravo e ao recurso especial eleitoral, a fim de determinar o retorno dos autos ao
TRE/PR, para que sejam admitidos os documentos juntados tardiamente pela ora
agravante, com a exclusiva finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento
ao Tesouro Nacional”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Consoante relatado, ao julgar os embargos de declaração opostos pela prestadora de contas,
esta Corte não conheceu dos documentos apresentados após a oposição dos aclaratórios,
considerando a preclusão temporal e consumativa.
Destarte, em atendimento à decisão que deu provimento ao recurso especial interposto, passa-se
à análise dos documentos intempestivamente acostados nos ids. 43838891 e 43838898.
As contas de campanha da embargante foram aprovadas com ressalvas por esta Corte, em
virtude das seguintes irregularidades:
I) Comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário;
II) Comprovação insuficiente de despesas realizadas de serviços prestados por
terceiros com recursos do FEFC;
III) Ausência de comprovação de gastos com serviços prestados de militância
com recursos do FEFC;
IV) Existência de gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas
parcial e nela não informados.
Dado o dispêndio de recursos de origem pública, pelas irregularidades apontadas no item "I" do
acórdão, a ora embargante foi condenada à restituição do montante de R$ 25.390,00 (vinte e
cinco mil, trezentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional.
Após a oposição dos embargos de declaração, que não apontavam nenhum dos vícios previstos

Num. 44508470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
no art. 1022 do Código de Processo Civil, mas pretendiam apenas o afastamento da
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, a embargante juntou aos autos
cópia do contrato firmado com o fornecedor Marcos Juvêncio de Oliveira (id. 43838892) e
documentos relativos à contratação da empresa TDR Prestadora de Serviços Ltda. ME (id.
43838893 a 43838898).
Pois bem.
O contrato apresentado no id. 43838892 em nome de Marcos Juvêncio de Oliveira, no valor de
R$ 1.000,00, preenche os requisitos previstos no art. 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e
está assinado, sendo, portanto, documento idôneo a comprovar a integralidade da despesa
realizada.
No que se refere à contratação da empresa TDR Prestação de Serviços, constou do acórdão
embargado:
A primeira irregularidade detectada se refere ao gasto com o fornecedor TDR
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME, CNPJ 08.788.810/0001-66, no
montante de R$ 40.050,00 (quarenta e mil e cinquenta reais), dos quais R$
10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais) - 2,039% do total do recursos
movimentados - foram custeados com recursos do Fundo Partidário e R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 2,528% do total - com recursos do
FEFC .
A fim de comprovar a contratação, a prestadora apresentou, ademais das notas
fiscais, o contrato acostado no id 43750802, pág. 3-4, cujo objeto é a "prestação
de serviço de distribuição de material de propaganda na cidade Umuarama". Com
a retificadora juntou um instrumento firmado em 18/10/2023, no qual há
especificação de que o serviço envolveu 12 diaristas, 02 motoristas e 02 sócios,
porém não consta a individualização das pessoas prestadoras do serviço.
Como apontado no parecer conclusivo, essa indicação não é suficiente para
cumprir a determinação da norma, que exige "a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".
Com efeito, embora o art. 41, caput, permita a contratação terceirizada de mão-
de-obra para a prestação de serviços de militância como, aparentemente, ocorreu
no presente caso, a norma não excepciona, em qualquer caso, a observância
estrita dos requisitos do § 12 do art. 35, isto é, a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
Nem o contrato apresentado, nem os esclarecimentos prestados com a
retificadora cumpriram nenhum desses itens. Não há identificação de quem
seriam os motoristas e os diaristas, de quantas foram as horas trabalhadas por
cada um deles ou das atividades individualizadas. Não há sequer a especificação
de qual o valor da prestação de serviços em si, já que consta que o contrato

Num. 44508470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
envolveu a locação de veículos.
A ausência dessas informações impede que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização sobre a correta destinação dos recursos e sobre o limite quantitativo
de pessoal contratado, a fim de verificar o enquadramento nas diretrizes do art.
41 da Resolução TSE nº 23.607/19, comprometendo a transparência das contas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTRATO.
TERCEIRIZADOS.
MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato
firmado com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir
nota fiscal, quando este documento não é colacionado aos autos e os demais,
com os quais se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas
pelo prestador.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)
Destarte, considerando a documentação apresentada não há como se considerar
efetivamente comprovada a despesa.
Com os embargos foram juntados o contrato firmado pela embargante com a empresa TDR
Prestadora de Serviços Ltda. (id. 43838891), as notas fiscais relativas ao referido contrato (ids.
43838894 a 43838898) e declaração prestada pela fornecedora, contendo os dados pessoais dos
prestadores de serviços disponibilizados para a campanha da embargante, com a especificação
de função desempenhada, remuneração, justificativa de remuneração, horário de trabalho e local
da prestação de serviços (id. 43838893).
Especialmente no que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se, o disposto nos
art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas

Num. 44508470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Ao analisar detidamente a declaração apresentada no id. 43838893, verifica-se que as
informações ali constantes não são aptas a comprovar a regularidade da despesa, na medida em
que, embora traga relação de pessoas contratadas, a descrição das atividades desempenhadas e
o valor da remuneração, não há no referido documento a indicação do número do documento que
permita a "identificação integral das pessoas prestadoras de serviço".
Com efeito, a relação de nomes, alguns dos quais bastante comuns, sem informações que
qualifiquem os contratados, não é suficiente para a identificação integral dos prestadores de
serviços, não sendo a declaração apresentada documento apto a comprovar a regularidade da
despesa, nos termos da norma de regência.
Outrossim, os documentos apresentados nada esclarecem quanto à observação constante do
acórdão, no sentido de que "Não há sequer a especificação de qual o valor da prestação de
serviços em si, já que consta que o contrato envolveu a locação de veículos".
Assim, restando comprovada apenas a regularidade da despesa realizada com o fornecedor
Marcos Juvêncio de Oliveira, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deve-se manter a APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, de R$
25.390,00 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa reais), para R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil,
trezentos e noventa reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional para R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil, trezentos e
noventa reais), na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44508470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122020300000043450480
Número do documento: 25051619122020300000043450480
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:07
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603305-
21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS - Advogados do(a)
EMBARGANTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, ADEMAR ULIANA NETO - PR26074, PAULO CESAR DE SOUSA -
PR19410
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025